Tribunal: TJDFT
Processo: 0746224-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0746224-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: MARIANA MADEIRA MAURIZ DE ALMEIDA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação revisional de contrato de financiamento imobiliário c/c repetição de indébito, rejeitou a impugnação da executada/agravante quanto ao cálculo dos juros de mora a partir da citação na fase de conhecimento e homologou o laudo pericial. Alega, em síntese, que: 1) houve equívoco no cálculo dos juros de mora, que foram aplicados desde a citação, desconsiderando a data de vencimento da parcela principal (01/05/2017); 2) a decisão agravada favorece o enriquecimento ilícito por parte da agravada; 3) houve cerceamento do direito à ampla defesa ao negar o pedido de juntada de documentos e prazo para manifestação sobre o laudo pericial; 4) o laudo pericial homologado está eivado de vícios; 5) a manutenção da decisão causará lesão grave ou de difícil reparação à agravante e seus participantes; 6) não foi considerada a inaplicabilidade da Lei no 14.905/2024 ao caso concreto; 7) não foi levada em conta a divergência quanto ao valor devido, que foi apontada pelo perito. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, a reforma da decisão que homologou o laudo pericial, a fim de que os juros de mora incidam apenas a partir do vencimento da parcela principal (01/05/2017). É o relatório. Decido. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. Conforme constou da decisão agravada: (...) A impugnação da parte executada não prospera. Pretende rediscutir questão já decidida em sede de recurso especial, o qual determinou a incidência de juros de mora a contar da data de citação válida na fase de conhecimento. (...) E, no caso, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AREsp 2388956/DF (ID 182278990, pág. 18, do processo referência), in verbis: (...) Nessas condições, CONHEÇO do agravo para DAR PROVIMENTO ao recurso especial manejado por MARIANA, a fim de reconhecer o direito de incluir os juros de mora a partir da data da citação válida na demanda revisional. (...) Assim, não é possível rediscutir nesta via recursal questão acobertada pela coisa julgada. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator